Tribunal: TCU
Processo: 043.075/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3840/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.075/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Milton Ribeiro da Silva (XXX.841.696-XX); Adriano Marcos Sampaio (XXX.964.468-XX); Allan Gruppi Lanini (XXX.006.716-XX); Alleson Luiz Alves Martins (XXX.049.441-XX); Amanda Prudencia Nascimento (XXX.569.948-XX); Ana Lucia de Andrade Schutz (XXX.575.358-XX); Andre Luiz Fortes Scanapieco (XXX.029.966-XX); Andreza Maria Ferreira (XXX.188.166-XX); Angelica Cristina Garcia (XXX.198.378-XX); Anna Carolina Tosi Vieira de Sousa (XXX.382.028-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.